Tribunal: TJSP
Processo: 2066438-71.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - Pretensão que se restringe à redução da pena imposta - Pena fixada com critério e corretamente - Não existência de ilegalidade manifesta ou teratologia - Não ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP - Pedido indeferido.